Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. INAPTIDÃO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR BANCA. CRITÉRIO DE heteroidentificação. FENOTÍPICO SOCIAL. LEGALIDADE.
1. No sistema de cotas para negros em concurso público, a autodeclaração não é absoluta, sendo legal a submissão dos candidatos a procedimento de heteroidentificação complementar, realizada por banca designada para tal fim, com a utilização de critério fenotípico social, sem considerar a ancestralidade e qualquer avaliação pretérita ou de outras bancas.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.